Tribunal: TJPA
Processo: 0001842-92.2016.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001842-92.2016.8.14.0097

APELANTE: WILLIAN RABELO FERREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DO SISTEMA NACIONAL DE ARMAS. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. DESCLASSIFICAÇÃO DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE USO RESTRITO PARA PORTE ILEGAL DE ARMA DE USO PERMITIDO. POSSIBILIDADE. LEI PENAL MAIS BENÉFICA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu à pena reclusiva de 3 anos e 8 meses, em regime aberto, e ao pagamento de 15 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 16 da Lei n. 10.826/03. O juízo recorrido estabeleceu a pena-base acima do mínimo legal mediante negativação da culpabilidade.

2. O recorrente foi flagranteado enquanto transportava arma desmuniciada no interior do painel de veículo que alegava ter tomado emprestado. Na ocasião do flagrante, constatou-se que o denunciado estava foragido do sistema penitenciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) saber se o fato de a arma apreendida estar desmuniciada, fora do alcance imediato do acusado, que alegava desconhecer transportar o instrumento, retira a tipicidade da conduta e enseja a absolvição; (ii) caso mantida a condenação, se existe margem para desclassificar o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito para porte de arma de fogo de uso permitido à vista da superveniência da inovação legal mais benéfica operada pela Portaria CEB/MD n. 1.222/2019 e (iii) saber se a pena-base pode ser reduzida ao mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O fato de a arma estar desmuniciada não afasta a tipicidade dos crimes de porte ou posse de arma de fogo de uso restrito ou permitido, porque tais figuras típicas são de perigo abstrato, e não exigem a demonstração de efetivo risco ao bem jurídico tutelado.

5. O alegado desconhecimento do recorrente de que transportava artefato bélico em veículo emprestado é irrelevante para fins absolutórios, vez que a materialidade do fato está comprovada por laudo pericial e a autoria delitiva evidenciada por prova testemunhal produzida em juízo.

6. O Decreto n. 9.847/2019 e a Portaria CEB/MD n. 1.222/2019 alteraram a classificação das armas de fogo quanto ao uso, de modo que o instrumento bélico apreendido com o apelante, inicialmente classificado como de uso restrito passou a ser qualificado como de uso permitido, aspecto que autoriza o reconhecimento da retroatividade normativa benéfica em seu favor, com o consequente redimensionamento da pena.

7. Mediante nova ponderação dos fatos e circunstâncias do crime, a vetorial da culpabilidade persiste negativada considerando que o réu estava foragido do sistema prisional quando praticou novo delito, o que justifica o aumento da pena-base acima do mínimo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e parcialmente provido para desclassificar a conduta do apelante para o crime do art. 14 da Lei n. 10.826/2003, com o consequente redimensionamento da pena.

Tese de julgamento:
“1. O fato de a arma estar desmuniciada não afasta a tipicidade dos crimes de porte ou posse de arma de fogo de uso restrito ou permitido previstos no Estatuto do Desarmamento. 2. O Decreto n. 9.847/2019 e a Portaria CEB/MD n. 1.222/2019 alteraram a classificação das armas de fogo quanto ao uso e, porque mais favoráveis que as previsões normativas anteriores, devem retroagir em benefício do réu. 3. Justifica-se a fixação da pena-base acima do mínimo legal pela negativação da culpabilidade se o réu estava foragido do sistema prisional quando praticou o novo delito.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 10.826/2003, arts. 14 e 16; CF/1988, art. 5º, XL; CP, art. 2º, p.u.; CPP, art. 156.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 1.824.982/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 20/09/2022; TJGO, ApCrim n. 0057493-25.2015.8.09.0149, Rel. Des. J. Paganucci Jr, 1ª Câmara Criminal, j. 15/09/2020; TJPE, ApCrim n. 0002709-77.2020.8.17.0480, Rel. Des. Demócrito Ramos Reinaldo Filho, 2ª Turma da Câmara Regional de Caruaru, j. 08/09/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 11 a 19 de novembro de 2024

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Willian Rabelo Ferreira apela de sentença do Juízo da 5ª Vara Criminal de Ananindeua/PA que o condenou à pena reclusiva de 3 anos e 8 meses, a ser cumprida em regime aberto, e ao pagamento de 15 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 16 da Lei n. 10.826/03 (ID 6761116).

O apelante pugna pela absolvição em razão da atipicidade da conduta, argumentando que a arma apreendida consigo não detinha potencialidade lesiva e tampouco estava ao seu alcance imediato. Subsidiariamente, requer a desclassificação do delito de porte de arma de fogo de uso restrito para o de porte de arma de uso permitido, com base na superveniência de inovação legal mais benéfica operada pela Portaria CEB/MD n. 1.222/2019. Além disso, requer o redimensionamento da pena-base a fim de estabelecê-la no mínimo legal, sustentando, nesse particular, que a vetorial da culpabilidade foi negativada sem fundamentação idônea (ID 6761117, pág. 4-14).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença impugnada (ID 6761117, pág. 20), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 7242221).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e comporta parcial provimento.

Não obstante, inexiste espaço para absolvição fundada na atipicidade da conduta. A esse respeito, clarifico que a
materialidade
restou comprovada pelo Laudo Pericial de Mecanismo n. 2016.01.000819-BAL, que detalhou as especificações da arma apreendida com o recorrente, bem como atestou a potencialidade lesiva do artefato. Eis as conclusões do exame pericial, transcritas no essencial:

2 - DO MATERIAL:

Uma arma de fogo tipo pistola, calibre nominal “tipo pistola, calibre normal 40, S&W, marca TAURUS, modelo PT 24/7 PRO, número de série SBW81074, gravado na armação e desbastado por ação de força mecânica do cabo e ferrolho, cano medindo 108,0 mm de cumprimento, contendo seis raias dextrogiras, alça e massa de mira fixas, empunhadora em polímero integrada à armação, com o logotipo da marca TAURUS em ambos os lados, ferrolho em aço oxidado, apresentando a gravação do brasão da República Federativa do Brasil, da Polícia Militar do Estado do Pará e número de patrimônio PM-PA 1- -3 (hífen representa dígitos não identificados). Presença de guia para acessórios na armação. Carregador de marca TAURUS, fabricado no Brasil, modelo PT 24/7, não apresentando número de série, com capacidade para quinze cartuchos calibre normal 40 S&W”

[...]

4 - DOS EXAMES:

4.1 - De acordo com o resultado laboratorial acima, há vestígios que a arma de fogo efetuou tiro(s) anterior(es) ao exame, porém não se pode precisar a recenticidade do(s) mesmo(s).

4.2 - Após verificar-se as peças, o mecanismo e efetuar tiros de prova, constatou-se no momento da perícia que a arma de fogo encontrava-se em condições de funcionamento e apresentada potencialidade (ID 6761115, pág. 6-7)
.

A
autoria
delitiva, por sua vez, exsurge do depoimento judicial prestado pelos policiais militares MARCOS DAMASCENO RODRIGUES, IVALDENEY MENDES DE HOLANDA E LUCIO ANTONIO SILVA LOBATO, os quais participaram da operação que flagranteou o apelante. As testemunhas foram uníssonas em afirmar ter encontrado a arma em poder do acusado, que a transportava embaixo do painel de veículo que conduzia (ID 6761106/6761113).

Destarte, resulta inviável acolher o pleito absolutório com base na alegação de que a arma não apresentava potencial lesivo porquanto estava desmuniciada, tampouco que o recorrente desconhecia que transportava o artefato, o qual estava escondido e fora de seu alcance imediato, no interior do painel de veículo que tomara emprestado.

Isso porque tal linha argumentativa é inócua face a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça “no sentido de que os delitos de porte ou posse de arma de fogo de uso restrito ou permitido, positivados na Lei n. 10.826/2003, ainda que os citados artefatos estejam desmuniciados, são de perigo abstrato e, por via de consequência, tem-se por prescindível a prova da efetiva situação de risco ao bem jurídico tutelado” (
AgRg no AREsp n. 1.824.982/PR
, relatora Ministra Laurita Vaz), não havendo que se falar em atipicidade da conduta sob o ângulo pretendido.

De mais a mais, clarifico que a defesa não se desincumbiu, nos moldes do art. 156 do CPP, de comprovar a alegação de que o recorrente desconhecia transportar arma em veículo supostamente emprestado (TJSP,
ApCrim n. 0073403-56.2017.8.26.0050
, relator Desembargador Osni Pereira). Sendo assim, prevalece a versão fática dos agentes que flagrantearam o acusado, máxime diante do pacífico entendimento jurisprudencial “sobre a validade e eficácia do depoimento prestado por policial, o qual deve ser tido por verdadeiro até prova em contrário”, visto que “a condição funcional não o torna testemunha inidônea ou suspeita”, sobretudo quando “a defesa não se desincumbiu de apontar sinais de incriminação gratuita” (TJDFT,
ApCrim n. 0005147-30.2017.8.07.0005
,
relatora Sandra de Santis), como na espécie.

Por outro lado, tenho que
é caso de desclassificação do delito
.

A esse respeito, ressalto que o crime sob exame ocorreu em 26/02/2016 (ID (ID 6761101, pág. 2/4), quando o tipo de arma encontrado com o réu (calibre 40) era considerado como de uso restrito. Sem embargo, “com a superveniência do Decreto 9.847/2019 e da
Portaria 1.222/2019
, do Ministério da Defesa, foram alterados os parâmetros legais para a classificação das armas de fogo quanto ao uso restrito e permitido”, de modo que o artefato bélico apreendido com o recorrente foi categorizado como de uso permitido, sendo “impositivo reconhecer a retroatividade normativa para beneficiá-lo, nos ditames dos artigos 5º, XL, da Constituição Federal e 2º, p. único, do Código Penal” (TJGO,
ApCrim n. 0057493-25.2015.8.09.0149
, relator Desembargador J. Paganucci Jr; no mesmo sentido: TJCE,
ApCrim n. 0050080-07.2020.8.06.0104
, relatora Desembargadora Ligia Andrade De Alencar Magalhães)

Destarte, desclassifico a imputação do crime previsto no art. 16 da Lei n. 10.826/2003 para a figura inscrita no art. 14 do mesmo diploma legal, que constitui o parâmetro de análise do pedido de
reforma do cálculo dosimétrico
.

Nesse contexto, observo que embora o juízo sentenciante tenha desvalorado apenas a culpabilidade do recorrente sem declinar fundamentação concreta, realizo nova ponderação dos fatos e circunstâncias da conduta criminosa, conforme admite o efeito devolutivo da apelação (STJ,
AgRg no AREsp n. 2.013.092/SP
, relatora Ministra Laurita Vaz).

Nesse particular, mantenho a vetorial negativada, pois colhe-se da denúncia que o réu estava “foragido do sistema prisional no momento do fato”, circunstância que “enseja uma maior reprovabilidade em sua conduta, indicando culpabilidade acentuada, o que justifica o aumento da pena base do apelante acima do mínimo legal.” (TJPE,
ApCrim n. 0002709-77.2020.8.17.0480
, relator Desembargador Demócrito Ramos Reinaldo Filho).

Por conseguinte, à vista da nova classificação do delito pelo tipo previsto no art. 14 do Estatuto do Desarmamento, e adotados os mesmos critérios observados pelo juízo
a quo
, fixo a pena-base em 2 anos e 4 meses de reclusão, e pagamento de 12 dias-multa no valor de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato, que fica estabelecida como pena definitiva em razão da ausência de eventos nas demais fases do cálculo dosimétrico.

Por derradeiro, mantenho o cumprimento da pena em regime aberto (CP, art. 33, §2º, “c”), pois embora a pena privativa de liberdade aplicada não seja superior a 4 (quatro) anos, não há como determinar a substituição por restritiva de direitos, “por ausência de cumprimento do requisito subjetivo (circunstância judicial desfavorável, com a fixação da pena-base acima do mínimo legal - art. 44 , III , do Código Penal)” (STJ,
AgRg no REsp n. 1.982.507/SC
,
relator Ministro Sebastião Reis Júnior)

Diante do exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 28/11/2024